Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TITULARIDADE DIVERSA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA ANTERIOR PELO MESMO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto ele possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, o que não foi suficiente para demovê-lo da prática de novo delito, estando a merecer maior rigor do estado, a fim de proteger o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Embora ultrapassado o prazo de 24h previsto no § 4o do art. 310 do Código de Processo Penal para a realização da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convolada em preventiva, não havendo que se cogitar de nulidade ou ilegalidade da prisão nesse momento, porquanto o paciente encontra-se preso por força de prisão preventiva, a qual configura outro título judicial.
5. A substituição por prisão domiciliar igualmente não se mostra possível, porquanto, embora demonstrado que o paciente possua filho menor de 12 anos, não ficou comprovado que ele é a única pessoa responsável pelos cuidados do infante.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.